Tribunal: TJDFT
Processo: 0751491-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0751491-53.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLAUCIA CRISTINA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por ora, mantenha-se o processo em pauta de julgamento, inclusive para apreciação acerca do petitório do recorrente (comunica decisão do STF). Intime-se o interessado. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito